Tribunal: TJSP
Processo: 1021921-28.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Prestação de serviços - Atraso de voo - Chegada ao destino com atraso de 34 horas do horário inicialmente ajustado – Sentença de procedência.

RECURSO DA RÉ - Pretensão de reforma integral do decidido - Impossibilidade - Atraso de voo por manutenção não programada na aeronave em trecho anterior ao da autora acarretando atraso em efeito cascata – Ausência de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Prestação de serviços - Atraso de voo - Chegada ao destino com atraso de 34 horas do horário inicialmente ajustado – Sentença de procedência.

RECURSO DA RÉ - Pretensão de reforma integral do decidido - Impossibilidade - Atraso de voo por manutenção não programada na aeronave em trecho anterior ao da autora acarretando atraso em efeito cascata – Ausência de comprovação dos fatos alegados – Artigo 373, II do CPC – Ausência de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora - Hipótese, ademais, que caracteriza fortuito interno posto que inerente ao risco do negócio - Ausência de rompimento do nexo causal - Responsabilidade objetiva da ré - Artigo 737 do Código Civil - Danos morais – Precedentes - Sentença mantida – Honorários recursais.

DISPOSITIVO - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004267
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021921-28.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes GOL
LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A e GOL LINHAS AÉREAS S/A, é apelado
ATENA PONTES DE MIRANDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021921-28.2019.8.26.0003 -Voto no 19.633 - TAD
2
VOTO No: 19.633
COMARCA: Foro Regional de Jabaquara 4a Vara Cível
APTE.: Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. e outro
APDO. : Atena Pontes de Miranda
RESPONSABILIDADE CIVIL - Prestação de serviços -
Atraso de voo - Chegada ao destino com atraso de 34
horas do horário inicialmente ajustado
Sentença de
procedência.
RECURSO DA RÉ - Pretensão de reforma integral do
decidido - Impossibilidade - Atraso de voo por
manutenção não programada na aeronave em trecho
anterior ao da autora acarretando atraso em efeito
cascata Ausência de comprovação dos fatos alegados
Artigo 373, II do CPC Ausência de comprovação de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da
autora - Hipótese, ademais, que caracteriza fortuito
interno posto que inerente ao risco do negócio -
Ausência
de
rompimento
do
nexo
causal
-
Responsabilidade objetiva da ré - Artigo 737 do Código
Civil - Danos morais Precedentes - Sentença mantida
Honorários recursais.
DISPOSITIVO - Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021921-28.2019.8.26.0003 -Voto no 19.633 - TAD
3
Trata-se de recurso à r. sentença proferida pelo MM. Juiz de
Direito Dr. Fábio Fresca que julgou procedente a ação de reparação movida
pelo apelado em face do apelante, condenando este ao pagamento de
danos materiais no valor de R$393,65 e danos morais no valor de
R$5.000,00, assim como custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 10% sobre o montante da condenação (fls.
188/192).
Recorre a ré almejando a modificação do decidido (fls.
195/203).
Recurso regularmente processado e não respondido (fls.
208).
É o relatório.
A autora ajuizou a presente demanda alegando que, em
virtude do atraso de 34 (trinta e quatro) horas, perdeu uma diária de hotel no
valor de R$ 393,65 (trezentos e noventa e três reais e sessenta e cinco
centavos) e requer indenização por danos materiais.
Além disso, diz que sofreu danos morais e pleiteia
indenização no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
A r. sentença julgou a ação procedente, conforme já
relatado.
Recorre a ré.
Alega que o atraso foi justificado por motivos de força maior,
qual seja, intenso tráfego aéreo.
Afirma que prestou a assistência necessária
Traz que os danos materiais não foram comprovados, assim
como os danos morais.
Pugna pela improcedência.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021921-28.2019.8.26.0003 -Voto no 19.633 - TAD
4
Primeiramente observo que, embora tenha ocorrido o
julgamento conjunto desta demanda com aquela outra de no
1022120-50.2019.8.26.0003, o presente recurso cinge-se aos fatos
narrados neste feito e respectiva condenação.
No mérito, o recurso não é provido.
Com efeito, restou incontroverso nos autos que a autora
adquiriu passagens aéreas da empresa ré para realizar viagem de João
Pessoa (embarque 03h15min 06/11/2019) até São Paulo e de São Paulo
até Porto Alegre (embarque 07h55min 06/11/2019), onde faria viagem de
ônibus até Gramado.
Também não foi controvertido que o voo foi cancelado, após
o embarque dos passageiros, já no primeiro trecho, o que acarretou a perda
do voo de conexão da autora.
A apelante, em sua contestação, esclareceu que houve
necessidade de manutenção não programada na aeronave no trecho
pretérito ao da autora acarretando, assim, alto índice de tráfego na malha
aeroviária na data mencionada (efeito cascata). Aduziu que não houve falha
na prestação do serviço.
No entanto, nada foi apresentado para comprovar as
alegações realizadas.
Assim, nos autos, restou inequívoco que o contrato de
transporte não foi cumprido tal como ajustado.
E não restam dúvidas de que ao presente caso são
aplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor, posto ser a ré
fornecedora dos serviços contratados pela autora, na qualidade de
consumidoras, em voo nacional.
Desta feita, a alegação de que cancelamento do voo se deu
por manutenção em voo anterior, com consequente atraso dos voos
seguintes, resta insuficiente para excluir a responsabilidade da ré apelante,
já que a ré nada apresentou para comprovar os fatos narrados.
Cumpria, pois, à apelante demonstrar, com provas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021921-28.2019.8.26.0003 -Voto no 19.633 - TAD
5
elucidativas, que a tese levantada na inicial não era correta e, ainda, deveria
ter sido produzida a prova cabal de excludente de responsabilidade, o que
não ocorreu “in casu”.
Tal ônus era da apelante, nos termos do art. 373, inciso II,
combinando-se com o art. 6o, inciso VIII, da Lei no 8078/90. E a ausência de
elementos de convicção que amparem a tese da apelante produz presunção
favorável em favor da autora.
A alegação foi demais genérica, carente de qualquer
corroboração.
Ademais, a manutenção não programada constitui fortuito
interno, risco do negócio, que não pode ser repassado ao consumidor, como
já observado.
Não havia mesmo alternativa a não ser reconhecer a
caracterização do dano moral e arbitrar-se o valor da indenização.
Com efeito, dispõe o artigo 737 do Código Civil:
"O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos,
sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força
maior.”

E o Código de Defesa do Consumidor, prevê que:
“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
fruição e riscos. (...) § 3° O fornecedor de serviços só não será
responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o
defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro.”
Desta feita, o pedido indenizatório pelo dano moral sofrido
fundamenta-se na responsabilidade objetiva da apelante, que está
devidamente caracterizada nos termos do art. 14, caput, da Lei no 8078/90.
Faz parte do exercício lícito da atividade a assunção de
determinados riscos que, entretanto, não podem ser carreados ao
consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021921-28.2019.8.26.0003 -Voto no 19.633 - TAD
6
A existência de nexo causal entre o atraso e a espera por
realocação em outro voo, com chegada ao destino contratado com 34 horas
de atraso, já configura dano moral, passível de indenização. Se não
bastasse, foi acrescido ao transporte da autora trecho de 2 horas realizado
por via terrestre e tudo isso agravado pela condição da autora que contava
com gravidez de 06 meses, conforme fez prova as folhas 11.
Do narrado nos autos, infere-se que a situação fática
ultrapassou os limites do mero dissabor cotidiano.
Enfim, a indenização tem por objeto amenizar os transtornos
experimentados pela parte e, uma vez configurado o dano moral, a
reparação deve se dar de forma compatível com a sua extensão.
Sob esse aspecto, a indenização por danos morais não
pode ser exagerada a ponto de causar enriquecimento a quem deve ser
indenizado e nem fixada em valor ínfimo e insuficiente ao fim a que se
destina que é o de evitar e desencorajar futuras desídias e servir como
reparação pelos dissabores experimentados.
Assim, resta hígido o dever de indenizar, pelo que não
comporta provimento o recurso da ré.
No mais, o valor é condizente com o que vem sendo
arbitrado por esta C. Câmara, vejamos:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Contradição, omissão ou
obscuridade - Inexistência - Ação de indenização por dano moral -
Transporte aéreo - Atraso de mais de vinte horas na viagem que a
autora contratou com a parte demandada de Belo Horizonte, com
escala em Salvador e destino final em Miami - Cancelamento de voo
decorrente da necessidade de manutenção na aeronave - Fortuito
interno, inerente à atividade de transporte, que não afasta a
responsabilidade da companhia aérea pelos danos causados à
autora - Falha na prestação do serviço configurada - Prestação de
assistência para diminuir os desconfortos do atraso que, embora
louvável, não elide a frustação do cancelamento do voo e a justa
expectativa de realizar sua viagem com tranquilidade, além da
demora excessiva de mais de 20 horas até a chegada ao destino
final - Abalo emocional caracterizado - Verba indenizatória devida -
Não exagerada a fixação de R$ 5.000,00, que atende aos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade - Precedentes desta Corte -
Falta de fundamentação da decisão - Não ocorrência ante a sua
completude
e
adequação
-
Rediscussão
da
matéria
-
Inadmissibilidade
-
Caráter
infringente
e
intenção
de
prequestionamento - Recurso que não tem o condão de instaurar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021921-28.2019.8.26.0003 -Voto no 19.633 - TAD
7
nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada - Atuação
da recorrente com nítido caráter protelatório - Embargos de
declaração
rejeitados,
com
condenação
da
embargante
no
pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido
da causa a favor da embargada na forma do art. 1.026, § 2o, do
NCPC.
(TJSP;
Embargos
de
Declaração
Cível
1055597-67.2019.8.26.0002; Relator (a): Mendes Pereira; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo
Amaro - 13a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/10/2020; Data de
Registro: 13/10/2020);
“Ação de indenização por danos morais. Transporte aéreo nacional.
Cancelamento e atraso de voo. Autor que pretende indenização em
razão de cancelamento de voo nacional, chegando com atraso de
catorze horas ao seu destino. sentença de procedência em face da
empresa aérea. Pleito recursal da empresa aérea ré. Pedido de
exclusão de condenação em indenização por danos morais e
subsidiário de minoração do valor arbitrado. Responsabilidade
objetiva da empresa aérea ré (art. 14 CDC), afastando alegações de
caso fortuito ou força maior. Dano moral. Ocorrência. Indenização
reduzida para R$5.000,00, quantia que se mostra adequada e
suficiente a minimizar os danos causados à parte, sem importar no
enriquecimento sem causa, além de evitar a reiteração da conduta
lesiva por parte da ofensora, estando em melhor consonância com
os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes
desta
E.
Câmara.
Sentença
parcialmente
reformada.
Apelo
parcialmente
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1006886-
91.2020.8.26.0003; Relator (a): Ramon Mateo Júnior; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III -
Jabaquara - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/10/2020; Data de
Registro: 09/10/2020).”
Assim, é o caso de manter a procedência da ação.
Por fim, observados os limites delineados pelo art. 85, §11,
do CPC, ficam majorados em definitivo os honoraìrios de sucumbe ncia para
15% sobre o valor da condenação em favor do patrono da apelada.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator